Tribunal: STF
Processo: HC 212625
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS -- DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ -- SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL -- MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR -- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -- INADEQUAÇÃO DO WRIT -- PRISÃO PREVENTIVA -- INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE -- NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o HC 725.319/SC.
    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 9 de fevereiro de 2022, ante a suposta prática dos crimes do art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, combinado com o 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino); 121, caput, combinado com o 14, inciso II (tentativa de homicídio); e 250, § 1º, inciso II, “a” (incêndio em casa habitada), todos do Código Penal. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Biguaçu/SC converteu o flagrante em prisão preventiva. 
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tendo o Relator indeferido o pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas no STJ.
    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Ressalta ser o paciente primário e com bons antecedentes. Afirma cabível a substituição da custódia por cautelar diversa. Aponta demora injustificada na tramitação do processo, uma vez encontrar-se preso o paciente há mais de 20 dias, sem que encerradas as investigações. 
    5. Requer, em âmbito liminar, a revogação da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por medida cautelar diversa, especialmente, monitoração eletrônica. Pretende, no mérito, a confirmação da providência. 
    É o relatório. Decido.
    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual do Ministro Presidente do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC 711.407/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.
     
    7. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O ato apontado como coator, no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, sob pena de supressão de instância. A atuação originária desta Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.
    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é, porém, o caso dos autos.
    9. A decisão relativa à prisão preventiva mostra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consideradas as peculiaridades do caso concreto. O Juízo, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, assentou presentes a materialidade e os indícios de autoria. Destacou os contornos do crime, a envolver violência familiar praticada contra mulher. Ressaltou a ocorrência de agressão anterior do paciente contra a vítima, concluindo necessária a medida para assegurar a integridade física da ofendia e de seus filhos. Salientou a gravidade concreta da conduta. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do ato formalizado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Biguaçu/SC (documento nº 3, pág. 97/100):
    [...] 
    (...) extrai-se dos autos que, na data de ontem, por volta das 4h00, o conduzido, após constatar que o veículo de sua ex-esposa Amanda da Rocha estava estacionado em frente à residência de seu funcionário Renato Santos Nascimento, ingressou no imóvel e agrediu fisicamente Amanda, com socos e pontapés, bem como utilizando-se de uma faca, desferiu, a princípio, três facadas contra o corpo de Amanda. Não bastasse, em seguida, o conduzido entrou em luta corporal com Renato, que tentou defender Amanda e também foi esfaqueado pelo conduzido. Por fim, André ateou fogo na casa da vítima Renato, causando um grave incidência. A dinâmica é corroborada e melhor esclarecida pelo depoimento das vítimas, as quais, confirmam que o crime de feminicídio não se consumou tão somente porque Renato entrou em luta corporal com André, possibilitando que Amanda fugisse do interior da casa. Já em relação ao crime de homicídio praticado contra Renato, este de igual forma somente não se consumou porque um vizinho, ainda não identificado, entrou no imóvel e ajudou Renato, que somente assim conseguiu se desvencilhar e fugir do conduzido. Ambos afirmam ainda, que o autor dos fatos nitidamente tinha a intenção de matá-los
    [...] 
    Ademais, quanto aos dois primeiros requisitos, ao que se infere dos autos, o fumus comissi delicti está estampado pelo boletim de ocorrência n. 00480.2022.0000379 e pelo relatório final dos presentes autos, além de toda prova testemunhal colhida, os quais demonstram, ao menos nesse estágio embrionário, a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria. 
    Com relação ao periculum liberatis (terceiro requisito), a medida segregatória se faz necessária para a garantia da ordem pública, visando assegurar a proteção da vida das vítimas, bem como a execução das medidas protetivas requeridas as quais serão deferidas no presente ato, tendo em vista a indiscutível gravidade concreta dos fatos em análise. 
    Com efeito, cumpre destacar que, em que pese o conduzido não registre condenações pretéritas, conforme consta da certidão de antecedentes criminais acostada no Evento 2, tal circunstância, por si só, não se revela apta a afastar a necessidade da segregação cautelar no caso concreto, mormente considerando a agressividade da conduta praticada em detrimento das vítimas, a qual somente não se consumou por circunstâncias alheia à vontade do agente, já que a ofendida Amanda conseguiu fugir e Renato, teve auxílio de um vizinho.
     Não é demais mencionar que, segundo o apurado até o presente momento, não seria a primeira vez que o conduzido teria agredido a vítima Amanda, inclusive, segundo os relatos da ofendida, as agressões já teriam ocorrido quando ainda mantinham uma relação conjugal, até mesmo, na presença das filhas menores do casal. 
    Do cotejo dos elementos probatórios colhidos até então, verifica-se, pois, que, não somente para guarnecer a ordem pública, mas, principalmente para o resguardo da integridade física da ofendida e de seus filhos menores, remanesce a necessidade de manutenção da segregação cautelar do conduzido, de sorte que a adoção de qualquer outra medida cautelar distinta da prisão não se revela própria e suficiente à garantir a segurança da vítima, tampouco cessar o risco à ordem pública. 
    Há que se mencionar que a necessidade da prisão no caso concreto encontra guarida na própria Lei Maria da Penha (Lei n. 11.343/06), a qual, segundo a inteligência do novel art. 12-C, § 2º, reforça a necessidade da manutenção da prisão, ao prever que "Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso". 
    Presentes, desse modo, os pressupostos (materialidade e indícios de autoria), o requisito (perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), os fundamentos (garantia da ordem pública) e as condições de admissibilidade (crimes dolosos com pena superiores à 4 anos) da prisão preventiva, a sua decretação é medida que se impõe. 
    Por fim, comprovadas materialidade e autoria, analisadas já na homologação do flagrante e, verificado o notório risco à ofendida Amanda, imponho medidas protetivas de urgência (para caso de futura soltura). grifei
    [...]
    10. A jurisprudência do STF é no sentido de que é idônea a segregação cautelar, voltada à garantia da ordem pública, fundamentada na gravidade concreta do crime. Nesse sentindo: HC 122.894/PR, Rel. Min Gilmar Mendes, Segunda Turma; AgR no HC 125.290/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma; HC 127.488/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes. No mesmo sentido:
    Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus originário. Homicídio triplamente qualificado e Lesão corporal. Prisão preventiva. Nulidades processuais. Exclusão das qualificadoras reconhecidas na pronúncia. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A gravidade concreta do delito, a envolver violência doméstica contra a mulher (esposa e filha do paciente), e o risco de reiteração delitiva evidenciam a real necessidade de manutenção da prisão preventiva, notadamente pelo fato de que o paciente responde a outro processo por homicídio doloso. (...) 3. Ordem denegada, revogada a liminar.
    (HC 143.337, Relator(a): Min. Marco Aurélio AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 25-02-2019)
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO. ARTIGO 121, § 2º, II, IV, §º2-A, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal considera-se justificada ante a gravidade in concreto dos fatos. Precedentes: HC 130.426-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/09/2016, HC 130.412, Segunda Turma. Rel. Min. Teori Zavascki, Dje de 19/11/2015, HC 127.578 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/09/2015, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014. 2. In casu, o recorrente teve a prisão preventiva decretada pela prática do crime tipificado nos artigos 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, § 2ºA, inciso I e 14, inciso II, do Código Penal, e 5º, caput, III, da Lei n.º 11.340/2006, em razão de haver tentado matar a vítima, por motivo torpe, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.
    (HC 128.710 AgR, Relator(a): Min Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/04/2017, DJe-19-04-2017)
    11. A presença de atributos subjetivos favoráveis (primariedade e bons antecedentes), por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC 154.394 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).
    12. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o STF tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias etc), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Nesse sentido: HC 85.400/PE, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 11.3.2005; HC 89.196/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 16.2.2007; HC 85.237/DF, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 3.6.2005; HC 81.149/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 19.3.2004. 
    13. No caso concreto, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão, estando a matéria submetida, conforme ressaltado, ao crivo do Tribunal local.
    14. Assim, conclui-se não haver ilegalidade manifesta ou teratologia na imposição da prisão preventiva.
    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.
    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
     
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2022.
 
Ministro André Mendonça
Relator